Tribunal: TJDFT
Processo: 0743452-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0743452-13.2024.8.07.0000 REQUERENTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Incidente de Suspeição requerido por Thesaurus Editora de Brasília Ltda. – ME em desfavor da Juíza de Direito Thaíssa de Moura Guimarães, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n° 0719552-03.2021.8.07.0001. Alega a Suscitante que a Juíza age com parcialidade ao apreciar os pedidos das ações em que é parte. Sustenta que, ao analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a Juíza fez um tutorial para o causídico da parte contrária. Destaca que a douta Juíza ainda extinguiu, sem resolução de mérito, o Processo n. 0732149-96.2024.8.07.0001. Ressalta, assim, que a douta Magistrada se comporta como “amiga íntima da Causa de interesse de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, que é, nada mais, nada menos, do que a viúva do famigerado torturador mor da Ditadura Militar, o Coronel CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, líder do DOE-COD do 2o Exército, o tristemente célebre Doutor Tibiriçá, condenado no ano de 2008, pela Justiça Brasileira, como praticante do crime hediondo de Tortura, no país de mortos e desaparecidos políticos”. Acrescenta que a Juíza passou a aconselhar a outra parte acerca do objeto da causa. Argumenta não ser “razoável à Parte que ora vocaliza a sua insatisfação, o comportamento que mais pareceu de Advogado, do que de Magistrado, nos Autos do Processo no 0719552-03.2021.8.07.0001, quando formulou o passo a passo processual ao Advogado da ex adversa, construindo um verdadeiro tutorial para este, em desfavor daquele, instruindo-o quanto ao que e como fazer, para tornar possível a sua desavisada pretensão.” Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento do Incidente de Suspeição, com designação de outro magistrado para atuar nos Processos 0732149-96.2024.8.07.0001 e 0719552-03.2021.8.07.0001. Em sua manifestação, a douta Juíza não reconheceu ser suspeita ou que tenha agido com parcialidade (Id. 66263758). É o relatório. Decido. O incidente de suspeição pode ser instaurado se uma das partes imputar ao juiz parcialidade nos processos em que sua atua. Segundo dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil há suspeição quando: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” O artigo 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF disciplina que a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Como se vê, o incidente de suspeição é instrumento processual que só poderá ser acolhido se existir nos autos prova capaz de demonstrar o comprometimento da parcialidade do magistrado na condução do processo. Lado outro, é permitida a rejeição liminar da exceção de suspeição se for manifestamente improcedente o incidente, conforme os arts. 146, § 4o, 485, IV, e art. 932, III, todos do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Na espécie, pela leitura dos autos, verifica-se que a Excipiente alega que a “Magistrada THAISSA DE MOURA GUIMARÃES, a qual se comportou como amiga íntima da Causa de interesse de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, que é, nada mais, nada menos, do que a viúva do famigerado torturador mor da Ditadura Militar, o Coronel CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, líder do DOE-COD do 2o Exército, o tristemente célebre Doutor Tibiriçá, condenado no ano de 2008, pela Justiça Brasileira, como praticante do crime hediondo de Tortura, no país de mortos e desaparecidos políticos.” Eis o teor do despacho que, segundo a Excipiente, configuraria aconselhamento, pela Juíza, a outra parte acerca do objeto da causa: “A fim de alcançar o patrimônio do sócio da empresa executada, deverá a exequente I) apresentar a certidão simplificada da junta comercial para confirmação do quadro societário; II) comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil; e III) requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, do CPC, recolhendo-se as custas cabíveis; sob pena de indeferimento do pedido.” Não se afere do ato processual transcrito o intuito de a Magistrada instruir o Advogado da parte contrária para ter indicado os pressupostos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaco que fato de a decisão ter se esmiuçado na análise dos requisitos do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica não configura aconselhamento das partes processuais, mas apenas o comportamento cooperativo da Magistrada, consoante os artigos 6o e 321 do CPC. Em verdade, a parcialidade em decorrência desse suposto aconselhamento nem mais poderia ser objeto do incidente de suspeição, pois transcorrido o prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato. Lado outro, no tocante à parcialidade decorrente da tese jurídica adotada na sentença que extinguiu o Processo n. 0732149-96.2024.8.07.0001, tem-se que a parte apresentou o incidente dentro do prazo legal, especialmente se considerarmos a petição protocolada nos autos de origem, em 27.9.2024. Ora, a Suscitante apresentou as razões recursais à douta Juíza a quo, que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a suspeição do juízo deve ser arguida em procedimento próprio a ser manejado perante o Egrégio Tribunal de Justiça e não nos autos do processo em que se pretende que seja reconhecida a suspeição”. Logo, a Suscitante observou o procedimento e o prazo previsto no estatuto processual. Por oportuno, transcrevo a sentença proferida o Processo n. 0732149-96.2024.8.07.0001, in verbis: “Acolho a competência. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se Trata-se de ação anulatória ajuizada por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME e VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO em desfavor de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA. Esclareço, inicialmente, que ação idêntica foi ajuizada anteriormente neste juízo, aos 26/10/2021, sob o no 0737727-45.2021.8.07.0001, com a mesma causa de pedir e pedidos, que foi extinta por ausência das condições da ação. Tendo em vista que não houve saneamento dos vícios que culminaram na extinção da ação anterior, adoto a mesma sentença outrora proferida: "Acolho a competência. No mais, a chamada querela nullitatis insanibilis é uma ação que visa a declarar a inexistência da sentença proferida em outros autos por vício insanável, transrescisório, porque atinente aos pressupostos de existência do processo. O processo no qual foi formado o título executivo que culminou no cumprimento provisório de sentença de no 0719552-03.2021.8.07.0001 tramitou regularmente: o processo foi iniciado por provocação da parte; a juíza que sentenciou foi regularmente investida no cargo; e a então requerida fora citada. Observe-se que nenhum dos vícios transrescisórios foram suscitados pela ora autora, que sustenta apenas o conflito de coisa julgada. O instrumento processual adequado para impugnar a coisa julgada é a ação rescisória. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Em simetria com o preconiza o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil, escorreita a decisão que reconhece a ausência de interesse processual da parte que apresenta "querela nullitatis insanablis" ao invés de ação rescisória, principalmente quando o que se busca é a simples anulação de sentença transitada em julgado, sem, contudo, apresentar qualquer dos vícios que permitem o manejo da indigitada ação. A denominada "querela nullitatis insanablis" é o tipo de ação que busca a invalidação de sentença, em casos extremos, quando eivada de vício insanável, de natureza transrescisória, principalmente ligado à (in)existência do processo, comumente encontrado quando da presença de defeito insanável ou ausência de citação válida e regular. No caso dos autos, o suposto vício invocado é nitidamente um prolongamento de sua irresignação com o conteúdo meritório da sentença questionada. Nada mais. Destarte, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o feito sem exame de mérito, pois, ao ser proposta "querela" contra o mérito de sentença transitada em julgado, a qual não ostenta qualquer vício atinente à existência processual, comumente existente nos casos de falta ou irregularidade de citação, o fim do prosseguimento do feito é medida que se impõe, nos termos do inciso I do artigo 485 do Diploma de Ritos. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1379051, 07327703520208070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta claro que a autora carece do direito de ação, pois não se revela aqui o interesse de agir em sua vertente “adequação”, visto que o instrumento jurídico utilizado não produzirá o efeito desejado de anular o processo. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, baixem-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." Observo ainda que a parte autora já ajuizou 3 ações com teores semelhantes a esta, buscado criar embaraços à efetivação do cumprimento provisório de sentença de no 0719552-03.2021.8.07.0001. Isso se amolda claramente em ato atentatório à dignidade de justiça, violando o dever indicado no inciso IV, do art. 77, do CPC. Assim, caso a parte autora ingresse novamente com as ações inadequadas e que buscam apenas embaraçar o ato judicial já proferida por este juízo, será cabível a fixação de multa de até vinte por cento do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do §2o, do art. 77, do CPC. O entendimento contrário ao da parte não é, por si só, indicativo de quebra da parcialidade da julgadora. No caso em exame, não se verifica indícios mínimos de parcialidade da Magistrada, logo, o inconformismo da parte com a sentença deveria ser deduzido por meio de recurso adequado (o qual foi manejado), e não de incidente de suspeição, cujas hipóteses estão definidas no artigo 145 do CPC. Frisa-se que a Excipiente não apontou, objetivamente, qualquer conduta que pudesse inferir que a Magistrada fosse amiga “íntima da causa de interesse de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA”, ou que tivesse interesse no desfecho da ação. Ademais, ao analisar a sentença proferida no Processo n. 0732149-96, a Magistrada informou que “ação idêntica foi ajuizada anteriormente neste juízo (...), com a mesma causa de pedir e pedidos, que foi extinta por ausência de condições da ação”, e que a ora Excipiente, sem sanar os defeitos processuais, preferiu ajuizar ação idêntica. Em razão propositura injustificada de ação idêntica, ao invés de corrigir os vícios que ensejara a extinção do processo, foi a Excipiente advertida de que tal conduta poderia ser considerada litigância de má-fé, com aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 77, § 3o, do CPC. Impende assinalar que as circunstâncias vivenciadas não avaliam a atuação do advogado, mas tão somente a resistência injustificada em corrigir os vícios apontados, não havendo, portanto, suspeição da Magistrada que apenas cumpriu o seu dever de ofício. Sobre a matéria, trago à colação alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, bem como do artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2. A via dos Embargos de Declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Inexistente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247169, 07254930520198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) Considero insuficientes os argumentos apresentados para aferir suposta quebra de imparcialidade, porquanto a Excipiente trouxe aos autos apenas inconformismo com questões jurídicas decididas e que deveriam ser combatidas por meio do recurso adequado. Evidencia-se dos autos, tão somente, o inconformismo do Excipiente/Agravante em relação às decisões da Magistrada Excepta, as quais somente podem ser impugnadas por meio dos recursos cabíveis, sendo vedada a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal. Desse modo, o presente incidente deve ser rejeitado, nos termos dos artigos 146, § 4o, e 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Incidente de Suspeição, por inobservância ao art. 145 do CPC, nos termos dos artigos 146, § 4o, e 932, III, ambos do CPC e art. 87, II, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora